Tribunal: TJMT
Processo: 1038955-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038955-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA - CPF: 791.339.911-20 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
N
A ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MERO INCONFORMISMO.
MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ART. 81 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, reformando sentença que julgava procedente
A
ção
M
onitória fundada em supostos contratos eletrônicos não assinados.

2.
A embargante aleg
a

que o acórdão recorrido incorreu em omissão na análise dos documentos que instruem os autos, os quais demonstrariam a
validade dos contratos eletrônicos
e

a

existência
assinatura digital,
bem como a efetiva
liberação e utilização dos valores
objeto dos mútuos
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao
deixou de
analisar:
(i) os documentos que comprovariam a contratação e o adimplemento parcial dos mútuos; e (
ii
) a validade jurídica da contratação eletrônica mediante assinatura digital e selo comprobatório.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte embargante, inclusive sobre a insuficiência probatória dos documentos unilateralmente produzidos.

6. Fi
cou

expressamente reconhecido
que os documentos juntados carecem de assinatura eletrônica válida e não comprovam, com razoável grau de certeza, a efetiva contratação ou transferência dos valores.

7. O recurso pretende, indevidamente, rediscutir fundamentos já decididos, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

8.
Inexistindo dolo processual ou intuito protelatório, não há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Da mesma forma, não há que se falar em aplicação da multa do art. 81 do CPC, ante a inexistência de demonstração de qualquer das condutas caracterizadores da litigância de má-fé.

9. O prequestionamento explícito não é necessário quando o acórdão contém fundamentação suficiente para amparar a decisão, sendo considerado implícito o exame da legislação invocada.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os documentos apresentados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da valoração probatória realizada pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º,
81 e 80, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA
, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Monitória e julgar improcedentes os pedidos iniciais

(ID: 322496895).

Em síntese, a embargante
aponta a existência de
omissões relevantes
no acórdão recorrido, as quais comprometeriam o adequado exame do mérito da controvérsia, sobretudo diante da expressiva prova documental constante dos autos.

Sustenta que o julgado foi omisso na análise dos documentos que comprovam a
assinatura eletrônica da embargada nos contratos objeto da demanda
, bem como na efetiva
utilização dos valores mutuados por parte da recorrida
, apontando, inclusive, extratos bancários e relatórios de pagamento de parcelas,
os quais evidenciariam
o adimplemento parcial das obrigações contratuais por parte da embargada.

Defende que os documentos que instruíram a petição inicial comprovam a contratação dos mútuos, a liberação dos valores pela embargante e a efetiva utilização pela embargada, tanto que efetuou o pagamento de parte das parcelas contratadas.

Afirma, ainda, que mesmo com a validade do contrato eletrônico e a comprovação da contratação dos mútuos, o acórdão
recorrido entendeu por bem desconsiderar
as provas
apresentadas nos autos
, sendo omisso
a respeito d
a aplicação d
e diversos dispositivos legais e regulamentares apontados
, os quais, segundo alega, reconhecem a validade dos contratos celebrados de forma eletrônica.

Argumenta que a contratação dos mútuos se deu por meio eletrônico, com assinatura digital válida, utilizando-se de mecanismos reconhecidos como o “Selo Comprova”, conforme regulamentação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da legislação vigente sobre certificação digital e transações eletrônicas seguras.

Ao final
, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com o fim de sanar as omissões apontadas, inclusive com efeitos modificativos do julgado, para que seja reconhecida a validade dos contratos eletrônicos firmados entre as partes e, consequentemente, seja reformada a decisão de improcedência da Ação Monitória, pleiteando ainda o
prequestionamento das matérias suscitadas.

A embargada apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração. Além disso, pleiteia: (i)
o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, uma vez que visa rediscutir a matéria debatida nos autos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do
CPC
;
(
ii
) a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à embargante
; e (
iii
) a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, por ofensa ao artigo 80, II e VII, do CPC (ID: 323095384).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissões ao deixar de considerar documentos que, segundo alega, comprovam a assinatura eletrônica da embargada nos contratos de mútuo, bem como a efetiva liberação e utilização dos valores e o adimplemento parcial das obrigações por parte da recorrida.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
A controvérsia central do recurso reside em verificar se os
documentos apresentados
pela autora/apelada
são suficientes para embasar a ação monitória
, nos termos
do art. 700 do CPC
, e se os encargos cobrados são legais.

O art. 700 do CPC estabelece que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova escrita hábil para instruir ação monitória
não precisa ser robusta
, podendo ser aparelhada por
documento idôneo
, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo Autor
.

Vejamos:

(...)

No caso em análise, a Autora instruiu a petição inicial com: a) modelos de contratos padrão correspondente às modalidades informadas; b) relatórios extraídos de seu sistema interno de controle de operações, contendo a identificação do número do contrato, das datas de liberação, número de parcelas vencidas e o valor atualizado do saldo devedor; c) planilhas de evolução do débito; d) selo temporal “COMPROVA” aplicado à mensagem informativa de contratação.

A Apelante sustenta que os modelos de contrato
não possuem assinatura eletrônica
e que os demais documentos foram
produzidos unilateralmente
pela Apelada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica.

De fato, a sentença reconheceu expressamente que: “os modelos contratuais não contêm assinatura eletrônica no formato tradicional certificado pela ICP-Brasil”. No entanto, considerou que a ausência de assinatura digital não invalidaria, por si só, os documentos apresentados, sobretudo quando cotejados com relatórios internos consistentes.

Após detida análise dos autos, entendo que o juízo singular
não conferiu a melhor solução ao caso
. Isso porque os modelos de contrato apresentados
não possuem assinatura eletrônica
,
tampouco apresentam a devida identificação das partes contratantes ou do objeto da avença
.

Ademais, os demais documentos colacionados, consistentes em relatórios internos e planilhas de evolução do débito, foram unilateralmente produzidos pela Apelada, carecendo, portanto, da necessária força probatória para comprovar a obrigação alegada.

Quanto aos arquivos de retorno de crédito, embora a Apelada alegue que comprovam a disponibilização dos valores em favor da Apelante, tais documentos também são de produção unilateral e
não possuem força probante suficiente para comprovar, por si só, a efetiva transferência de valores
.

Fato é que
não foram juntados aos autos documentos idôneos
capaz de comprovar a efetiva entabulação do negócio jurídico, tais como os
contratos devidamente assinados
, com a
devida identificação das partes
,
cópias dos documentos pessoais exigidos para a realização da avença
, ou
mesmo a comprovação do depósito dos valores em favor da Apelante
.

Ressalte-se, ainda, que a Apelada
deixou
de requerer em juízo a
juntada de extratos da conta bancária da Apelante
, medida que poderia
comprovar o efetivo recebimento da quantia alegada
.

Assim, constata-se que a parte Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, razão pela qual a sua pretensão
carece de comprovação documental mínima.

Diante desse cenário, entendo que os documentos apresentados pela Apelada
não são suficientes para embasar a ação monitória
, nos termos do
art. 700 do CPC
, pois não constituem prova escrita hábil a demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica e do débito.

Nesse sentido, este
Eg
. Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, considerando a ausência de assinatura eletrônica nos modelos de contrato, a natureza unilateral dos demais documentos apresentados e a falta de comprovação da efetiva disponibilização dos valores em favor da apelante, entendo que os documentos apresentados pela Apelada
não são suficientes para embasar a ação monitória
, razão pela qual deve ser julgada improcedente.

Considerando a conclusão acima, torna-se prejudicada a análise da legalidade dos encargos contratuais, uma vez que não restou comprovada a própria existência da relação jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
ELISÂNGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA,
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação monitória.

Inverto
o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

(...)

Como se vê, não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, haja vista ter sido enfrentado o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

No que concerne à alegação de que o acórdão recorrido teria deixado de analisar a prova documental produzida pel
a
embargante, verifica-se que não lhe assiste razão. Isso porque
o
decisum

examinou de forma clara, coerente e fundamentada a tese central da controvérsia, ou seja,
a suficiência ou não dos documentos apresentados pela
autora (ora embargante)
para embasar a ação monitória
, à luz do
art. 700 do CPC
e da jurisprudência consolidada do S
uperior Tribunal de
J
ustiça
e deste Egrégio Tribunal.

Ficou
expressamente
consignado que os documentos juntados, consistentes em modelos contratuais sem assinatura, relatórios internos e selo temporal,
não constituem prova escrita idônea
, pois foram
produzidos unilateralmente
,
bem como
não trazem
identificação das partes contratantes
,
assinatura eletrônica válida
ou comprovação objetiva da
efetiva transferência dos valores
.

Ainda que se reconheça a validade d
os
contratos firmados por meio eletrônico, a decisão embargada expressamente afirmou que,
no caso concreto
,
não se produziu prova mínima

de que a relação jurídica alegada tenha efetivamente existido.
Consoante afirmado no acórdão,
“
não foram juntados aos autos documentos idôneos

capaz de comprovar a efetiva entabulação do negócio jurídico, tais como oscontratos devidamente assinados, com adevida identificação das partes,cópias dos documentos pessoais exigidos para a realização da avença, oumesmo a comprovação do depósito dos valores em favor da Apelant
e”
.

Desse modo, o que se verifica é o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por sua vez, no tocante ao pedido da embargada em sede de contrarrazões para que haja a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
pelo Juízo de origem, verifica-se que o pleito
extrapola os limites do presente recurso
, cuja função é restrita à correção de vícios formais do acórdão embargado.

Com efeito, os embargos de declaração possuem objeto restrito, voltado à integração ou esclarecimento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias estranhas ao julgado ou à formulação de pedidos novos.
A
questão referente à gratuidade não foi objeto de
discussão
no acórdão embargado, razão pela qual não há omissão,
obscuridade
ou contradição a ser sanada,
de modo que
o pleito da embargada não pode ser conhecido nesta oportunidade.

Outrossim
, com relação aos pedidos da embargada, para que seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em virtude do caráter protelatório do recurso, bem como a multa por litigância de má-fé insculpida no artigo 81 do CPC, constata-se que ambos os pleitos não merecem acolhimento.

A
mera
o
posição de embargos de declaração, ainda que posteriormente rejeitados,
não autoriza, por si só
, a aplicação da multa
d
o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tal penalidade possui natureza
excepcional

e pressupõe a
inequívoca demonstração de dolo processual
, consubstanciado na utilização abusiva do recurso com o
intuito deliberado de retardar o desfecho da controvérsia
, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em aplicação da multa
por
litigância
de má-fé insculpida no artigo 81 do CPC, por suposta ofensa ao artigo 80, II e VII do referido diploma processual.
Isso porque
n
ão foi demonstrada efetivamente a prática de nenhuma das condutas ali previstas
,
sendo certo que o simples fato de terem sido
opostos o
s
aclaratórios
, ainda que com o intuito de rediscutir a matéria já apreciada, não configura, por si só, hipótese autorizadora da aplicação da penalidade
.

Por fim,
a
cerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada

toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025